Tribunal: TJES
Processo: 5000311-03.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-03.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RECORRIDO: DAVID DOMINGOS BASSO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5000311-03.2023.8.08.0065

Embargante: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Embargado: DAVID DOMINGOS BASSO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 e 46, da Lei n°9.099/95, passo a decidir.

Os litigantes anunciaram nos autos a transação. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. O objeto da lide é de cunho estritamente patrimonial e, por isso, disponível.

Isto posto, homologo a transação celebrada entre as partes e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”,do CPC.

Custas e honorários na forma ajustada. P.R.I. Com o trânsito em julgado, que deverá ser certificado de imediato, remetam-se os autos ao juízo de origem.

SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)